Tribunal: TJES
Processo: 5001447-91.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-91.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA NATALIA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5001447-91.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

EMBARGADA: PATRICIA NATALIA FERREIRA DA SILVA; GOL LINHAS AEREAS S.A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR EM DOBRO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 7915875) opostos pela Embargante/Recorrida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., em face de acórdão (Id.
7915875
)
que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, dando provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerente
PATRICIA NATALIA FERREIRA DA SILVA
, reformando a r. sentença guerreada, em parte,
para aplicar o disposto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor na condenação a indenização por danos materiais fixada pelo Juízo Primevo.
Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente/requerente ante o provimento do recurso”.

Verifica-se que a Embargada, PATRICIA NATALIA FERREIRA DA SILVA, apresentou Contrarrazões em Id. 8354795.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta
contradição
, levando em consideração que o caso, ao contrário do entendimento do órgão julgador, supostamente não versaria sobre pagamento indevido por parte do consumidor, motivo pelo qual a autora não faria jus ao recebimento em dobro dos valores pleiteados a título de indenização por danos materiais.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido contraditório,
entendo que tal tese não deve prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora foi obrigada a pagar valores adicionais indevidamente para usufruir do serviço previamente contratado, por esses motivos, é devida a restituição em dobro, conforme já exposto na decisão objurgada:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
7915875

Quanto à condenação em dobro, em relação ao pedido autoral de restituição em dobro de valores recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas: 1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. Dessa forma, voto pela reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 1.124,86 (mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), já em dobro, referente ao valor pago pela passagem de volta e bagagem, na forma dobrada, aplicando-se os efeitos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Além disso, cumpre destacar que a contradição que autoriza a oposição de Embargos Declaratórios é aquela que se verifica entre os elementos que compõem a própria decisão judicial, quando existem proposições inconciliáveis entre si dentro do conteúdo decisório, ou seja, a contradição interna, que inexiste no Acórdão guerreado.

Os embargos de declaração não são via recursal que autoriza o reexame do mérito, tendo a embargante falhado em apontar a contradição existente.

Destarte, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em contradição, tendo em vista que já devidamente esclarecidos os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)